Tribunal: TJDFT
Processo: 0712732-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. ITBI. IMUNIDADE SOBRE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS SUBSCRITAS NO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. RESTRIÇÕES A CERTAS ATIVIDADES PREPONDERANTES. COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA EMPRESA. DOCUMENTOS CONTÁBEIS INSUFICIENTES PARA CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA IMUNIDADE. MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CASSOU O BENEFÍCIO.
1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido, mantendo íntegro ato administrativo que cassou ato anterior, em que havia sido declarada a não incidência do ITBI em relação à transmissão de imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica.
2. Acerca do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, o art. 156, § 2o, I da Constituição Federal prevê a não incidência sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de imóveis ou arrendamento mercantil.
3. O Código Tributário Nacional regulamentou a referida imunidade, dispondo acerca do conceito de atividade preponderante em seu art. 37, enquanto a Lei Distrital 3.830/2006 estabelece que, para a não incidência do imposto, a empresa deve comprovar a sua atividade preponderante nos três anos após a declaração de imunidade, não relacionada à compra e venda de bens ou direitos ou locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Segundo o art. 3o, § 5o da referida lei, “A preponderância de que trata o § 1o será demonstrada pelo interessado, na forma do regulamento.”.
4. As informações contábeis apresentadas pela empresa que pleiteia a imunidade do ITBI devem ser suficientes para caracterizar as suas atividades. No caso dos autos, tais informações apresentam inconsistências relevantes, inviabilizando a análise técnica efetuada na esfera administrativa.
5. Em virtude das irregularidades contábeis contidas na documentação apresentada pela empresa apelante, verifica-se não haver se de desincumbido do ônus previsto no art. 3o, § 5o da Lei 3.830/06, assim como o do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual não pode ser transferido ao Fisco. Assim, não tendo sido comprovadas as condições para manutenção da imunidade tributária, deve ser confirmado o ato que cassou a concessão inicial do benefício.
6. Recurso conhecido e desprovido.